Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709428-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME NEVES BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME NEVES BRAGA contra decisão (ID 225156944) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID 69796571), alega que: 1) o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica; 2) o título coletivo objeto de cumprimento na origem não se caracteriza como título genérico, traz todas as questões devidamente individualizados e claras; 3) para meros cálculos aritméticos não é necessária prévia liquidação do julgado; 4) a suspensão da execução contraria o princípio da celeridade processual e inviabiliza o acesso à justiça; 5) a insegurança jurídica e a morosidade na satisfação do crédito devem ser afastadas. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecida a tramitação o cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69807808). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o tema repetitivo e o caso concreto. O título executivo, proferido na ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018, condenou o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, “a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019”. O título não é genérico; apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A propósito, e a apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. Inaplicabilidade do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1796873, 07449525120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. DISTINGUISHING. 1. O Tema n. 1.169 do STJ consiste em definir "se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".2. Na hipótese dos autos, o título executivo judicial oriundo da ação coletiva, acobertado pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou a restituição dos valores à prévia liquidação. Nota-se, ainda, que a sentença estabeleceu o índice de correção monetária a ser aplicado e o período a partir do qual a contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS deve ser restituída aos servidores.3. Estabelecido o distinguishing, conclui-se que o presente cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1795231, 07333454120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, data de publicação: 28/12/2023)”. Como a matéria não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não há periculum in mora. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, a questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. É possível aguardar contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator